Tribunal: STF
Processo: MS 38868
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Samantha Nunes da Cruz formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão atribuída ao Procurador-Geral da República, que teria deixado de responder questionamento acerca da existência de segunda pergunta na prova dissertativa do 24º Concurso Público do Ministério Público Federal na Bahia para a Seleção de Estagiários de Nível Superior de Pós-Graduação em Direito para Salvador.



    Segundo narra, o edital publicado pela Procuradoria-Geral da República na Bahia previa apenas 1 (uma) questão na prova discursiva. No entanto, a avaliação contemplou 2 (duas), sem que o edital fosse retificado para esse fim.



    Informa que, após a publicação dos resultados, interpôs recurso, cujo prazo era de apenas 1 (um) dia. Acrescenta que alertou, expressamente e por duas vezes, a Procuradoria acerca da mencionada irregularidade, além de haver sugerido a anulação da segunda pergunta, com a atribuição dos pontos correspondentes a todos os candidatos, sem sucesso.



    Requer, ao fim:



    a) [que se] conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suste os editais viciados, sobretudo os efeitos do ato lesivo da publicação do resultado final constante no DPMPF-e Nº 215/2022, pág. 64 (doc. 2) e cumpra as determinações legais (art. 7º, III c/c art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando à impetrante até o julgamento do mérito deste mandado os direitos de correção e prevenção dos atos de autoridade considerados ilegais através de:



    I) ordem proibitiva, de obrigação de não fazer, impedindo a realização de qualquer ato de convocação referente ao 24º Concurso Público do Ministério Público Federal na Bahia para a Seleção de Estagiários de Nível Superior de Pós-Graduação em Direito para Salvador (PR/BA), até que a impetrante seja reclassificada ou até a tutela definitiva do writ; 



    II) correção devida da prova discursiva da impetrante, retificando o espelho de correção de prova, discriminando e examinando as questões separadamente de modo a distinguir a nota atribuída à impetrante na questão 1 da nota atribuída à questão 2, contendo informação sobre valoração máxima de referência de cada critério do barema, e apresentando motivação de eventual supressão de pontuação; 



    III) anulação da segunda questão e atribuição de pontuação da prova discursiva EXCLUSIVAMENTE QUANTO À QUESTÃO 1, com a respectiva correção da nota da discursiva divulgada no Edital nº 5 (doc.); 



    IV) apreciação do recurso enviado da impetrante quanto à questão 1 pelos examinadores; 



    V) retificação da classificação final em conformidade com a atualização da nota final da impetrante; 



    VI) fixação de multa para o caso de descumprimento da medida liminar, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15; 



    VII) condenação da autoridade coatora a pagar os valores retroativos proporcionais referentes à bolsa de estágio do período preterido caso sejam realizadas convocações em prejuízo da impetrante considerando a atualização de sua nota e retificação de sua classificação.



    Ou



    a) Subsidiariamente a “a)”, caso não seja possível liminarmente o atendimento de algum dos pedidos acima, que sejam apreciados e deferidos na análise definitiva do mérito; 



    c) acate as provas pré-constituídas como exigência do mandado de segurança que demonstram o direito líquido e certo da impetrante e acompanham a presente petição inicial;



    d) determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009; 



    e) intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, o Ministério Público Federal, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009; 



    f) determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme art. 12, caput, da Lei nº 12.016/2009;



    g) fixe multa para o caso de descumprimento da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15; 



    h) garanta que caso o impetrado venha a aduzir ilegitimidade passiva para figurar como autoridade coatora, que indique o sujeito passivo adequado nos termos do art. 339 do Código de Processo Civil; 



    i) encaminhe o processo ao juízo competente absolutamente, em respeito ao princípio da economia processual e cooperação nacional, em caso de conclusão pela incompetência; 



    j) defira a gratuidade de justiça, com base na Declaração de Insuficiência de Recursos (doc. 16); 



    k) prioridade na tramitação; 



    l) ao final, pleiteia a procedência dos pedidos através da concessão definitiva da segurança com a confirmação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo da impetrante.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Na hipótese, “o Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), por meio da Comissão de Concurso designada pela Portaria PRBA nº 208, de 15 de junho de 2022”, abriu processo seletivo público de 2022 para estagiários de nível superior (eDoc 15).



    A impetrante se inscreveu no certame e, depois de aplicada a prova dissertativa, dirigiu-se, via e-mail, à Procuradoria-Geral da República na Bahia (prba-estagio@mpf.mp.br – eDocs 4 e 6) a fim de apontar violação a normas do edital. Requereu fossem tomadas providências a respeito do narrado e sugeriu a anulação da segunda pergunta constante da prova, atribuindo-se os pontos correspondentes a todos os concorrentes.



    Para os efeitos do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica ou está na iminência de praticar ato reputado abusivo e/ou ilegal e, como decorrência lógica, é o agente responsável por desfazer, ou não editar, o ato questionado.



    As articulações veiculadas nesta ação mandamental referem-se a processo seletivo realizado pela Procuradoria-Geral da República localizada na Bahia. No órgão há comissão de concurso própria (eDoc 15), cujos integrantes têm o poder de responder e atuar na forma requerida pela impetrante. Logo, eventual omissão da parte deles não pode ser imputada ao Procurador-Geral da República.



    Não sendo essa autoridade aquela que deve figurar como coatora neste mandado de segurança, o processo merece ser extinto sem apreciação do mérito.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e da própria Suprema Corte.



    Conforme a jurisprudência, o rol de autoridades encerrado na aludida norma é taxativo. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Assim, não estando as autoridades signatárias dos atos tidos como coatores, isto é, a comissão do concurso e seus integrantes, entre aquelas ali arroladas, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar o presente feito.



    Também não é possível corrigir a errônea indicação da autoridade coatora por faltar a este Tribunal competência para sequer processar a ação mandamental impetrada contra qualquer outro agente público integrante do Ministério Público Federal que não seja o Procurador-Geral.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator